Tribunal: TRF3
Processo: 5028841-21.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: GILBERTO RODRIGUES JORDAN
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2015-05-19

Inteiro teor:
234/907)

5028841-21.2025.4.03.0000

DJEN Data: 11/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5028841-21.2025.4.03.0000

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

AGRAVANTE: JAIR CARLOS BELEZI

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: DANIEL FERNANDO PIZANI - SP206225-N

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS POR FORÇA DE TUTELA ANTECIPADA POSTERIORMENTE REVOGADA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação apresentada em execução ajuizada pelo INSS, visando à restituição de valores recebidos pela parte agravante por força de tutela antecipada posteriormente revogada.

O trânsito em julgado da decisão que revogou a tutela antecipada ocorreu em 10/2014. O pedido de cumprimento para cobrança dos valores foi protocolado apenas em 01/2020.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se está prescrita a pretensão executória do INSS para cobrança de valores pagos em razão de tutela antecipada posteriormente revogada, considerando o lapso temporal superior a cinco anos entre o trânsito em julgado e o início da execução.

III. Razões de decidir

Nos termos da Súmula no 150/STF, “prescreve a execução no mesmo prazo da prescrição da ação”. O prazo prescricional da pretensão executória é idêntico ao da ação de conhecimento.

O art. 103, parágrafo único, da Lei no 8.213/1991 estabelece o prazo de cinco anos para toda e qualquer ação visando a prestações vencidas ou restituições devidas pela Previdência Social.

O termo inicial da contagem do prazo prescricional é o trânsito em julgado da decisão que revogou a tutela antecipada, momento em que se tornou possível ao INSS promover a execução.

Decorrido prazo superior a cinco anos entre o trânsito em julgado (10/2014) e o início da execução (01/2020), configurada a prescrição da pretensão executória, impondo-se a extinção da execução.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para reconhecer a prescrição da pretensão executória e determinar a extinção da execução.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5028841-21.2025.4.03.0000

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

AGRAVANTE: JAIR CARLOS BELEZI

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: DANIEL FERNANDO PIZANI - SP206225-N

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por JAIR CARLOS BELEZI rejeitou a impugnação da agravante em processo que visa à restituição de valores recebidos a título de tutela antecipada posteriormente revogada.

Pugna a agravante pela reforma da decisão, argumentando que: a decisão judicial que cassou a tutela não previu a obrigação de restituição dos valores, não havendo, portanto, título executivo que ampare o pleito; que o trânsito em julgado da sentença de improcedência se deu em 20/10/2014 e que a presente ação de cobrança foi ajuizada em 09/01/2020, ocorrendo, assim, a prescrição, pelo transcurso de prazo superior a 05 anos; e, por fim, que os valores foram recebidos de boa-fé, não sendo passíveis de devolução.

Deferido o efeito suspensivo e intimada a parte contrária, que não apresentou contraminuta.

É o relatório.

VOTO

Tempestivo o recurso e respeitados os demais pressupostos de admissibilidade, passo à análise do recurso.

Trata-se de execução de crédito, manejada pelo INSS, na qual pretende a devolução de parcelas pagas à parte agravante por força de tutela antecipada posteriormente revogada.

O trânsito em julgado da decisão proferida da fase de conhecimento, que revogou os efeitos da tutela antecipada anteriormente concedida, ocorreu em 10/2014.

Somente em 01/2020 o INSS protocolou nos autos o pedido de processamento de cobrança nos próprios autos.

No que tange à prescrição, a jurisprudência é pacífica no sentido de admitir a sua incidência na ação de execução, conforme entendimento consolidado na Súmula n. 150 do STF, que abaixo transcrevo:

"..prescreve a execução no mesmo prazo da prescrição da ação..".

Considerando, ainda, que o período que teria dado ensejo ao reconhecimento da prescrição se deu sob a vigência da Lei n. 8.213/91, há que se observar o disposto no art. 103, parágrafo único, da indigitada lei, in verbis:

Art. 103.................................................................................................

Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na forma do Código Civil.

Destarte, o termo inicial de contagem da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado da decisão, momento em que cabia ao INSS dar início à execução.

In casu, conforme acima relatado, o INSS deu início à execução dos valores pagos por força de tutela antecipada posteriormente revogada em 01/2020, portanto, decorrido prazo superior a cinco anos contado do trânsito em julgado (10/2014), operando-se a prescrição da pretensão executória.

Assim, caracterizada a inércia do INSS, restou configurada a prescrição da pretensão executória, sendo de rigor a extinção da execução.

Nessa senda, cito os seguintes julgados:

"TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. SÚMULA 150/STF. CINCO ANOS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO.

1. O prazo prescritivo para a execução conta-se a partir do trânsito em julgado da ação condenatória que deu origem ao título executivo. Ausentes quaisquer das causas interruptivas, bem como não sendo caso de evidente óbice criado pelo executado, o prazo para execução extinguiu-se em 5 (cinco) anos, a contar do trânsito em julgado.

2. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, aplicando o entendimento consolidado na Súmula 150 do STF, o processo de conhecimento e o processo de execução são autônomos e, em consequência dessa autonomia, os prazos prescricionais são idênticos, ou seja, cinco anos, iniciando-se, para ação de execução, a partir do trânsito em julgado da ação de conhecimento. Agravo regimental improvido."

(STJ - AgRg no REsp: 1506895 SC 2014/0342158-3, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 19/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2015)

"PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE TÍTULO JUDICIAL. INSS. PRESCRIÇÃO.

- A prescrição é uma sanção para a falta de tramitação injustificada, maculadora da razoável duração do processo e da própria segurança jurídica.

- O INSS deu início à execução dos valores pagos indevidamente em razão de tutela provisória revogada após 8 (oito) anos do trânsito em julgado.

- Durante esse período, o INSS manteve-se silente e não pediu sequer a suspensão do feito.

- Desde 13/10/2015, estava em vigor o Tema n. 692 do STJ (REsp 1.401.560), em sua redação originária, que já amparava a devolução dos valores pagos em decorrência da tutela provisória revogada.

- Ante a inércia da autarquia, está configurada a prescrição da pretensão executória, cabendo a extinção da execução, de modo que a ACP n. 0005906-07.2012.4.03.6183 não tem o condão de alterar esse panorama.

- Configurada a prescrição intercorrente, mantida a extinção da execução.

- Apelação não provida.

(TRF 3a Região, NONA TURMA, AC 0012496-58.2008.4.03.6112, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL DALDICE SANTANA, julgado em 08/05/2024)

Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento para reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão executória.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS POR FORÇA DE TUTELA ANTECIPADA POSTERIORMENTE REVOGADA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação apresentada em execução ajuizada pelo INSS, visando à restituição de valores recebidos pela parte agravante por força de tutela antecipada posteriormente revogada.

O trânsito em julgado da decisão que revogou a tutela antecipada ocorreu em 10/2014. O pedido de cumprimento para cobrança dos valores foi protocolado apenas em 01/2020.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se está prescrita a pretensão executória do INSS para cobrança de valores pagos em razão de tutela antecipada posteriormente revogada, considerando o lapso temporal superior a cinco anos entre o trânsito em julgado e o início da execução.

III. Razões de decidir

Nos termos da Súmula no 150/STF, “prescreve a execução no mesmo prazo da prescrição da ação”. O prazo prescricional da pretensão executória é idêntico ao da ação de conhecimento.

O art. 103, parágrafo único, da Lei no 8.213/1991 estabelece o prazo de cinco anos para toda e qualquer ação visando a prestações vencidas ou restituições devidas pela Previdência Social.

O termo inicial da contagem do prazo prescricional é o trânsito em julgado da decisão que revogou a tutela antecipada, momento em que se tornou possível ao INSS promover a execução.

Decorrido prazo superior a cinco anos entre o trânsito em julgado (10/2014) e o início da execução (01/2020), configurada a prescrição da pretensão executória, impondo-se a extinção da execução.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para reconhecer a prescrição da pretensão executória e determinar a extinção da execução.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GILBERTO JORDAN

Relator do Acórdão